Tribunal: STF
Processo: RE 86446
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
1. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O VALOR DA CAUSA. CONSTITUIÇÃO, ART.
119, PARAGRAFO 1. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART. 308, IV, DO TEXTO
EDITADO EM 18.7.70, E ART. 308, VIII, DO TEXTO EDITADO E COM A
EMENDA N. 3-75. ACÓRDÃO QUE DEFINE COMO IRRELEVANTE A QUESTÃO SOBRE
O VALOR DA CAUSA. OFENSA AS REFERIDAS NORMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO NO PONTO.
2. VALOR DA CAUSA FIXADO EM TERMOS IMPLICITOS. E ADMISSIVEL. VOTO
VENCIDO.
3. SOLIDARIEDADE NA OFENSA DE DIREITO. CÓDIGO CIVIL, ART. 1.518.
NEGATIVA DE SUA VIGENCIA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. VOTO VENCIDO.